Tribunal: STF
Processo: Rcl 48931
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0802774-83.2020.8.22.000, que, ao conceder a segurança autorizando a possibilidade de suspensão dos serviços de internet em caso de inadimplência dos usuários ou aumento dos produtos e serviços relacionados durante a pandemia, teria descumprido o que decidido por esta Corte no julgamento das ADI 6432.
    Narra-se que a parte ora beneficiária impetrou Mandado de Segurança Coletivo cujo objeto é a comprovação de ato ilegal e abusivo do Governador do Estado de Roraima que sancionou a Lei nº 4.736/2020. Referida lei dispunha sobre a proibição de aumento nas tarifas dos produtos e serviços de fornecimento de água, luz, internet e gás, sem justa causa, enquanto durasse a situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado de Rondônia em virtude da pandemia do Novo Coronavírus” (eDoc 1, p. 2).
    Afirma-se que o Tribunal Pleno do TJRO concedeu a segurança sob o fundamento de “ser inconstitucional lei estadual que proíbe a suspensão dos serviços de internet, em caso de inadimplência do usuário e o aumento dos preços dos produtos e serviços relacionados, enquanto durar a situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado de Rondônia decorrente do novo Coronavírus, afastando-se os efeitos concretos, direto e imediatos dela decorrentes, por violação aos arts. 21, XI, art. 22, I e IV, e art. 175, parágrafo único, todos da Constituição Federal” (eDoc 1, p. 4). 
    Sustenta-se que a decisão reclamada descumpriu entendimento desta Corte proferido no julgamento da ADI 6432/RR que fixou a tese pela constitucionalidade de norma estadual que proíbe a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, bem como dispôs sobre o modo de cobrança e pagamentos dos débitos, exigibilidade de multa e juros moratórios durante a vigência do plano de contingência relativo à pandemia. 
    Aduz que a Lei de Roraima julgada constitucional por esta Corte trata dos mesmos termos da Lei Estadual nº 4.736/2020 de Rondônia e que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Estadual local. 
    Nesse sentir, requer a concessão da medida liminar “para determinar suspensão da decisão proferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia nos autos do Mandado de Segurança Coletivo (MSC) nº 0802774-83.2020.8.22.0000 que declarou inconstitucional a Lei Ordinária Estadual n° 4.736, de de 22 de abril de 2020, do Estado de Rondônia, por se tratar de norma com tema sobre o qual já houve reconhecimento da constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6432” (eDoc 1, p. 12). 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    (...)”
    No caso, a reclamação é improcedente. 
    Não obstante guarde reservas em relação à tese, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão judicial, razão pela qual, mesmo nas reclamações constitucionais, a Corte limita-se a analisar a estrita aderência do ato reclamado com o paradigma. Confira-se:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação com base em descumprimento de orientação firmada em processo subjetivo do qual a parte reclamante figurou no polo. Não ocorrência. 4. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.194. Inexistência. Impossibilidade de utilização da reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido.
    (Rcl 28745 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 29-11-2019 PUBLIC 02-12-2019)
    No mesmo sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 2.908. PARÂMETRO AFASTADO. RE 643.247-RG (TEMA 016). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 1.942. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se considera eivado de vício o proferimento judicial que, em capítulo decisório, afasta paradigma suscitado como reforço argumentativo, ainda que este não seja o objeto principal da reclamação. 2. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 3. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional. Precedentes. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.
    (Rcl 37871 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020)
    Sendo esse o entendimento desta Corte relativamente ao cabimento da reclamação, exige-se do reclamante a demonstração da estrita compatibilidade das alegações apresentadas com as normas tidas por inconstitucionais na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.432.
    Com efeito, no citado paradigma, Relator Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.04.2021, este Tribunal declarou a constitucionalidade de normas do Estado de Roraima que proíbe o corte de energia elétrica em residências por inadimplência enquanto perdurar o estado de emergência no estado, devido à pandemia da Covid-19, como se depreende da ementa: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. EXPRESSÃO ENERGIA ELÉTRICA, PREVISTA NO § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 1.389/2020 DE RORAIMA: PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO § 2º DO ART. 2º E DOS ARTS. 3º, 4º, 5º E 6º DA LEI ESTADUAL PELA QUAL VEDADA A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA INADIMPLÊNCIA DOS USUÁRIOS: COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DÉBITOS. FLUÊNCIA E EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS PELOS DÉBITOS SOBRE A FRUIÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. INCS. V E XII DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito considerada a formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de novas informações. Precedentes. 2. Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee: parte legítima ativa para propositura da ação direta. Precedentes. 3. São constitucionais as normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamentos dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios, limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência, em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem, essencialmente, sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública. Precedentes. 4. É concorrente a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre consumo e proteção à saúde pública, nos termos dos incs. V e XII do art. 24 da Constituição da República. 5. As normas impugnadas, excepcionais e transitórias, editadas em razão da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, não interferem na estrutura de prestação do serviço público de energia elétrica, nem no equilíbrio dos respectivos contratos administrativos. Ação direta julgada improcedente para declarar constitucionais as normas, na parte afeta à expressão “energia elétrica”, previstas no § 1º do art. 2º, no § 2º do art. 2º e nos arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei n. 1.389/2020 de Roraima.”
    In casu, a decisão ora reclamada apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDoc 3, pp. 22 e 23):
    “Como salientado na decisão concessiva da medida liminar, lamentavelmente, as autoridades terminam por extrapolar de suas atribuições, talvez na pretensão de “satisfazerem seus eleitores”. Entretanto, ao “entrarem” na seara alheia, descumprem os preceitos legais a que se comprometeram cumprir no exercício de seus mandatos. Dessa forma, tornam inconstitucionais os seus atos legislativos e terminam por colocar o Judiciário em cheque junto a população, uma vez que este órgão não permite e não pode permitir se cumpram normas ao arrepio da Lei Maior. É lamentável o caráter eleitoreiro que se imprimem a algumas leis. 
    Dito isso, a meu ver, os artigos 1º e 2º da Lei 4.736/2020, trazem normas de efeitos concretos, que violam de forma imediata e instantânea, direitos subjetivos das associadas da impetrante de suspender seus serviços em caso de inadimplemento do usuário e gerir a sua política de preço, bem como cria a obrigação de parcelamento dos débitos de seus clientes em até 36 parcelas, sem juros ou multa, intervindo na relação obrigacional entre aquelas e seus usuários. 
    Pelos fundamentos acima expostos, concedo a segurança, a fim de permitir que as associadas da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações – ABRINT, continuem a suspender os seus serviços, em caso de inadimplemento do usuário, bem como gerenciem suas políticas de preços, e ainda para afastar a obrigação de parcelamento de débitos em até 36 parcelas, sem juros e multas. 
    Como se observa da leitura do acórdão invocado como paradigma, o objeto da presente reclamação é distinto daqueles que, por expressa previsão constitucional, são dotados de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes. Nesse sentido: 
    “(…)
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que só a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF/88), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    É da jurisprudência da Corte que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 
    ‘(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal’ ” (Rcl 6534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008, Ementário 2337-1). 
    No caso, é manifesta a ausência de correlação entre a decisão paradigma e a paragonada. Resta claro que o acórdão alegadamente ofendido não decidiu sobre a inconstitucionalidade da lei estadual em debate no processo objeto na origem. 
    Não há falar, portanto, em desrespeito à autoridade de decisões desta Corte, porque eventuais considerações sobre a constitucionalidade da legislação estadual aplicada à espécie, constantes do ato reclamado, por não constituírem objeto da ação direta, não possuem efeitos transcendentes. O entendimento fixado nesta decisão guarda conexão com que restou decidido nos seguintes arestos:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 849-5/MT, 1.779-1/PE e 3.715-3/TO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 10.611-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11.484-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.08.2014).
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente